Tribunal: STF
Processo: AP 1479
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de NELCI GUIMARÃES DA ROSA SANTIAGO, por meio da qual requer a flexibilização do monitoramento eletrônico e apresenta informação sobre os termos do ANPP (eDocs. 49 e 55).



    A ré afirma que “é servente de pedreira e trabalha em obras sem registro formal de trabalho e sem contrato formal, conforme a demanda surge a acusada trabalha, como é normal nesse tipo de prestação de serviços.”. 



    Requer que sejam abrangidas as cidades circunvizinhas ao seu domicílio, sendo elas: Balneário Barra do Sul, Joinville, Garuva, Itapoá, Guaramirim, Barra Velha e Jaguará do Sul, todas situadas em Santa Catarina, e justifica o pedido em razão das dificuldades financeiras que a acusada está enfrentando, dada a inexistência de serviços na sua comarca de residência (eDocs. 49 e 55).



    Informa, ainda, que em razão da sua impossibilidade financeira, não pode honrar com os termos do ANPP proposto.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de flexibilização da cautelar, sendo intimada a defesa para que se manifeste sobre o interesse no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com a comprovação da hipossuficiência da ré, e junte comprovantes das alegações feitas às fls. 367/368, possibilitando nova análise do requerimento de autorização de trabalho (eDoc. 59). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/3/2023, concedi a liberdade provisória a NELCI GUIMARÃES DA ROSA SANTIAGO, CPF nº 004.198.259-24, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Com relação ao acordo de não persecução penal (ANPP), a comprovação da condição da hipossuficiência deve ser apresentada diretamente à Procuradoria-Geral da República, devendo as tratativas serem tratadas diretamente entre as partes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente